Tribunal: TJPA
Processo: 0809076-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809076-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO SOUSA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 412 DO CPP – PRAZO IMPRÓPRIO –EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva na preservação da ordem pública tendo em vista os antecedentes criminais do acusado.

2. O prazo de 90 dias para terminar o procedimento instrutório da formação da culpa, previsto no art. 412, do Código de Processo Penal, é impróprio, de modo que sua inobservância por si só, não caracteriza constrangimento ilegal.

3. A verificação do excesso de prazo deve ser definida com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

4.
In casu
, o impetrante demonstrou o excesso de prazo. Constrangimento ilegal evidenciado neste ponto.

5. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.

6.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem,
para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
GUSTAVO SOUSA MESQUITA
, no processo nº
0800273-79.2021.8.14.0054
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
, substituindo-a por
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
da prisão, que devem ser estabelecidas pelo juízo de primeiro gra

,
nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor... Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
GUSTAVO SOUSA MESQUITA
, em face de ato do
Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA
, nos autos da ação penal nº 0800273-79.2021.8.14.0054.

O impetrante sustenta que no dia 06/03/2021 o paciente foi preso em flagrante por apresentação espontânea em razão da suposta prática do delito do artigo 121, §2º, II do Código Penal. Sendo requerido pelo Delegado a conversão em prisão preventiva, o qual foi acatado pelo magistrado. A denúncia foi recebida em 05/05/2021, tendo audiência sido realizada em 09/02/2022, que foi inconclusiva, sendo remarcada para o dia 04/03/2022 para oitiva de uma testemunha e o requerimento de laudo do Centro de perícias. Aduz, que ainda em audiência foi mantida a prisão preventiva do paciente no qual permanece custodiado até hoje.

Portanto, o impetrante alega que houve ausência de fundamentação idônea para a decretação da preventiva, não tendo qualquer elemento demonstrando que estando o paciente em liberdade, vá comprometer a instrução criminal, além do excesso de prazo na formação da culpa pela demora injustificada da prestação jurisdicional.

Por esse motivo, requereu liminarmente a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, dada a ilegalidade da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10096427, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10140878-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10385763-pág. 1/11, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

Consta dos autos que o paciente
está preso provisoriamente desde 06/03/2021, na ocasião em que foi preso em flagrante pelo delito do artigo 121, §2º, II do Código Penal, posteriormente sendo convertida em prisão preventiva. (Num. 10049061 – pág. 4)

A questão meritória diz respeito ao excesso de prazo pois o paciente encontra-se preso há quase 16 meses e que teve falta de fundamentação idônea e justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 10049061 – Pág. 4).

A prisão preventiva foi revista pelo juízo dito coator em decisão datada de 08/03/2021, após pedido de revogação que foi indeferido (Num. 10049059 – Pág. 1/5).

Procedendo o transcurso da ação penal, tendo sido recebida a denúncia em 05/05/2021, designada audiência e citação do réu para apresentação de defesa, conforme consta nas informações apresentadas pelo juiz dito coator (Num. 10140878 – Pág. 2).

O impetrante se insurge contra a suposta a ausência de fundamentação para a prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, persistente os argumentos. Em resumo:

I – RELATÓRIO

Na forma do art. 316, § único do CPP, procedo a reavaliação da prisão preventiva do denunciado GUSTAVO SOUSA MESQUITA.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre-se frisar que não houve, desde a decretação da prisão preventiva, alteração substancial das condições de fato (cláusula rebus sic stantibus).

(...)

Com efeito, primeiramente devemos analisar a existência da materialidade delitiva, consistente na modificação do estado natural do ambiente e da viabilidade de provimento definitivo. No caso dos autos, consta a requisição de remoção do corpo da vítima CLENILSON
(evento 24705650 - Pág. 5).

Logo, há indícios da prática de um ilícito criminal de alta gravidade.

II.a.1. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Consta dos autos o termo de declarações do evento 24077514 - Pág. 3 na qual o próprio acusado confessa ter concorrido para a morte da vítima CLENILSON
. A confissão foi corroborada pelo apresentante PEDRO RAIMUNDO no evento 24077512 - Pág. 7.

Assim,
encontra-se presente o fumus comissi delicti
, que na lição de Renato Brasileiro, traduz-se em: (...)

II.b. DO PERICULUM LIBERTATIS

O segundo e último requisito, que é o periculum libertatis, é conceituado pelo nobre doutrinador como: (...)

Pesa contra o acusado outras duas acusações de grave repercussão, também associadas aos delitos de homicídio, em que ele próprio aponta ter concorrido para a sua prática, confirmado pelos documentos constantes do evento 24077514 - Pág. 7.

Dessa maneira, quanto aos pressupostos da prisão preventiva,

considero presente o pressuposto da necessidade de garantir a ordem pública em razão dos antecedentes ora registrados, o que denota sua incompatibilidade com o meio social.

Sendo assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, opino por indeferir o pedido inicial.

III – DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fulcro nos arts. 121 do Código Penal e art. 312 do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão preventiva de GUSTAVO SOUSA MESQUITA, ora qualificado.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada em alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente para preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, dado que contra o paciente persistem duas outras acusações associadas ao mesmo crime.

Nesse sentindo, há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como, considerando a gravidade concreta do delito e periculosidade acentuada do agente, entendo que a fundamentação do juízo coator foi realizada de forma idônea e coesa.

Quanto ao excesso de prazo, por se tratar de um crime de competência do Tribunal do Júri, a lei estipula o prazo de 90 dias para a conclusão do procedimento instrutório da formação da culpa, previsto no artigo 412 do Código de Processo Penal. Contudo, o referido prazo é impróprio, ou seja, sua inobservância por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, pois a verificação do excesso de prazo deve ser analisada de acordo com a razoabilidade.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sexta turma, DJe 10/03/2021).

In casu,
o paciente encontra-se preso desde o dia 06/03/2021, ou seja, está privado de liberdade há 1 ano e 5 meses sem que a instrução processual esteja concluída, não se podendo utilizar a prisão cautelar como antecipação de pena.

No entanto, observa-se que ainda não foi colecionado aos autos o exame necroscópico, bem como está pendente o cumprimento de carta precatória expedida em 11/03/2022 para oitiva da última testemunha arrolada pelo Ministério Público.

Em pesquisa aos autos de primeiro grau, consta-se certidão (Num. 68201630) expedida dia 30/06/2022 informa que:
“
CERTIFICO, ainda, que apesar de remetido ofício ao CPC Renato Chaves em Marabá/PA, na data de 15/03/2022, em regime de urgência, até momento não houve resposta do referido órgão.

Por fim, CERTIFICO que, em consulta aos autos da Carta Precatória expedida ao ID nº 53614257, foi designada audiência de instrução para oitiva da testemunha PEDRO RAIMUNDO CORREA DE SOUSA, a ser realizada na data de 18/05/2022, às 12h00min, porém não há informação no processo se, de fato, esta ocorreu.
”

Dessa forma, com base no princípio da razoabilidade e da razoável duração do processo, observo que a morosidade na instrução não é justificável estando o acusado preso por significativo lapso, superior a um ano e cinco meses sem que sequer tenha sido pronunciado.

A prisão preventiva foi decretada de forma legal, com suficiente fundamentação. Os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
foram bem enunciados pelo magistrado. Há, entretanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo, a determinar a revogação dessa prisão cautelar, uma vez que pela demora excessiva e injustificada na conclusão da instrução preliminar, a medida prisional se tornou desproporcinonal, porém, diante da fundamentação idônea entendo conveniente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sendo este entendimento do STJ: “reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares outras.” (HC N. 470.162/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 11/4/2019, DJe 26/4/2019)

Assim, acolho as alegações de excesso de prazo.

Deste modo, entendo concretamente fundamentado o decreto que ensejou a custódia cautelar da preventiva.

Assim, considerando o constrangimento ilegal da prisão preventiva pelo excesso de prazo na formação da culpa, bem como o fato do paciente haver se apresentado a autoridade para relatar todo o ocorrido e assumir a autoria, entendo necessária e adequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 282 c/c artigo 319 do CPP, fixada pelo juiz de primeiro grau.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus,
e,
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
GUSTAVO SOUSA MESQUITA
, no processo nº
0800273-79.2021.8.14.0054
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
, substituindo-a por
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
da prisão, que devem ser estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

Recomenda-se ao juiz de primeiro grau que reitere o cumprimento da carta precatória e a requisição do encaminhamento do laudo de necropsia pelo Instituto médico legal.

Oficie-se a corregedoria que tome ciência dos fatos e adote as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022